Tribunal: TCU
Processo: 046.637/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Carmen Lucia Nascimento de Oliveira, Celia Maria Ribeiro e Osmari Silvana Cesar, negando-lhes registro; 9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4. dispensar a emissão de um novo ato e manter os efeitos financeiros do ato julgado ilegal, com os ajustes ora determinados, tendo em vista o decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.